Tribunal: TCU
Processo: 000.931/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9441/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.931/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Admilson Mendes dos Santos (XXX.358.537-XX); Ângelo Neves de Souza (XXX.510.367-XX); Benedito Carlos Escorcio (XXX.638.194-XX); Gilvani Guedes de Vasconcelos (XXX.612.587-XX); Haroudo José da Silva (XXX.259.127-XX); Hilarião Francklin de Miranda (XXX.771.357-XX); Jeferson Guedes Santos (XXX.282.755-XX); José Fernando Pereira (XXX.564.257-XX); José Vieira Barbosa (XXX.134.407-XX); Laercio Falcão Agria (XXX.884.637-XX); Marco Antônio Barbosa Pereira (XXX.190.887-XX); Marcos Antônio Santos (XXX.702.507-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.